Tribunal: TJMT
Processo: 0035622-75.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0035622-75.2016.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JHONYSON KENNEDY SOUZA SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 26064996) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 17148467):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOSIMETRIA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXASPERAÇÃO DA BASILAR – CONSEQUÊNCIA DO CRIME - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – PREJUÍZO ECONÔMICO PRÓPRIO DA NATUREZA DO DELITO DE ROUBO - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - PLEITO DEFENSIVO – PLEITEIA A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2o, “C” DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. O prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio, não sendo, desse modo, apto a negativar a circunstância judicial referente às consequências do delito. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu.” (...) (HC 345.409/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017). Precedentes Na seara criminal, estando a prova frágil e insuficiente a comprovar a majorante da arma de fogo, não há falar em reconhecimento da causa de aumento descrita no inciso I (revogado pela Lei n. 13.654/2018), do parágrafo 2o, do artigo 157, do Código Penal, a teor do princípio in dubio pro reo, de forma que é de rigor manter a condenação do acusado pelo delito de roubo simples. Face à quantidade de pena aplicada, à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência, modifica-se o regime de cumprimento de pena de fechado para inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.” (Ap. 0035622-75.2016.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Julgado em 12/11/2019)
Alega violação: (i) ao art. 157, §2o, I, do CP, ao argumento de que restou demonstrado nos autos ter o Recorrido praticado o crime de roubo com emprego de arma de fogo, a fazer incidir a respectiva majorante; (ii) ao 59 do CP, sob a assertiva de que a pena-base foi mantida no mínimo legal a despeito do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, os antecedentes e as consequências do crime e (iii) ao art. 33, §2°, “c”, do CP, ao argumento de que, a partir das ofensas aos artigos acima indicados, é presumível o aumento da pena aplicada para período superior a 04 anos, a ensejar a fixação do regime inicial fechado para seu cumprimento.
Recurso tempestivo (Id. 27010492).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 34188485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 157, §2o, I, do CP, fundada na tese de que restou demonstrado nos autos ter o Recorrido praticado o crime de roubo com emprego de arma de fogo, a fazer incidir a respectiva majorante, exige o revolvimento do conjunto probatórios dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, mutatis mutandis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVANTE QUE DEMONSTROU FERIADO LOCAL. RECONHECIMENTO PELO MPF. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 155, AMBOS DO CP; 115, 158 E 386, VII, TODOS DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA DIRETA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. (...) 3. A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, que, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, reconheceu a presença de elementos suficientes para a condenação, asseverando, ainda, que as provas se mostram firmes, seguras e harmônicas no sentido de que o recorrente praticou o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.474.000/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/6/2019). (...)” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, ao alegar ofensa ao art. 59 do CP, defende o Recorrente que a pena-base foi mantida no mínimo legal a despeito do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, os antecedentes e as consequências do crime.
Contudo, verifica-se do aresto que a pena-base foi mantida no seu patamar mínimo em razão do afastamento das duas únicas circunstâncias judiciais negativas na sentença, quais sejam, as consequências do crime e o comportamento da vítima.
Dessa forma, considerando que as razões recursais são dissociadas dos fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso no ponto em questão, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, sustenta o Recorrente que, a partir das deduzidas ofensas aos artigos acima indicados, é presumível o aumento da pena aplicada para período superior a 04 anos, a ensejar a fixação do regime inicial fechado para seu cumprimento.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Por fim, quanto ao pleito defensivo de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, constato que se trata de réu reincidente e a pena aplicada a ele ficou em 04 (quatro) anos de reclusão.
Assim, verifico que o regime de pena deverá ser fixado nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, Verbis:
(...)
Posto isso, em atenção à quantidade de pena aplicada, à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, constatada a reincidência, modifico o regime de cumprimento de pena de fechado para inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.” (Id. 20559957, p. 5/6)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. 2. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Na espécie, conquanto a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a existência de condenação anterior, apta à caracterização da reincidência, justifica o modo semiaberto determinado. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 33, §2°, “c”, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v